Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715895-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC BOESCHENSTEIN, BRENDA BOESCHENSTEIN, KAREN BOESCHENSTEIN, YURI BOESCHENSTEIN AGRAVADO: EUCLIDES FERREIRA DA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por ERIC BOESCHENSTEIN, BRENDA BOESCHENSTEIN, KAREN BOESCHENSTEIN e YURI BOESCHENSTEIN (herdeiros, sendo o primeiro inventariante), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, nos autos da ação de inventário (Processo no 0700772-97.2021.8.07.0006) movida por EUCLIDES FERREIRA DA MOTA, em razão do óbito de CARLOS ALBERTO BOESCHENSTEIN, declarou-se incompetente para apreciar pedido de suspensão de leilão de imóvel a ser realizado nos autos do Processo Trabalhista no. 0001149-73.2018.5.10.0009 (ID 123874211 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes narram que, na origem, o agravado requereu a abertura de inventário em razão do óbito de seu genitor, CARLOS ALBERTO BOESCHENSTEIN, alegando ser credor de dívida trabalhista da empresa Estampa Digital Propaganda EIRELI, inscrita sob o CNPJ no. 00.353.102/0001/90, pertencente ao de cujus, conforme reconhecido na Reclamação Trabalhista no 0001149-73.2018.5.10.0009. Alegam que o ajuizamento da ação de inventário não foi comunicado ao Juízo Trabalhista e o único imóvel pertencente ao de cujus foi penhorado nos autos da aludida ação trabalhista, tendo sido publicado edital de leilão designado para 26/05/2022 às 10h. Sustentam que não se trata apenas de pedido para suspender o leilão, mas para firmar a competência do juízo do inventário, uma vez que é o único competente para analisar e dispor sobre a destinação dos bens da pessoa falecida, nos termos do artigo 48, do Código de Processo Civil. Afirmam que, conforme artigo 642, § 2o, do Código de Processo Civil, antes de realizar a partilha, cabe ao juiz separar os bens para pagar os credores do falecido, de modo que o crédito do agravado vai estar garantido na ação de inventário. Acrescentam que a fixação da competência do Juízo do Inventário preserva o interesse público, uma vez que a pessoa jurídica pertencente ao de cujus é também devedora de impostos federais e distritais, ainda não pagos, de modo que o leilão do imóvel na Justiça Trabalhista fere o concurso de credores. Discorrem sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Aduzem que a probabilidade do direito está demonstrada pelas normas que determinam a competência universal do Juízo do Inventário e o perigo de dano no risco de esvaziamento dos bens do espólio. Ao final, pedem a concessão da liminar para suspender a decisão agravada e fixar a competência do Juízo do Inventário para dispor e alienar o único bem do de cujus. No mérito, requerem a reforma de decisão agravada para, de modo definitivo, fixar a competência da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho para dispor sobre a venda do imóvel deixado pelo falecido. Preparo comprovado (ID 35412006). O pedido liminar foi indeferido (ID 35471209). Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 36517617. Intimados para se manifestarem sobre a realização do leilão e eventual perda superveniente do interesse de agir (ID 36566638), os agravantes informaram que a Justiça do Trabalho suspendeu o leilão após verificar a existência de hipoteca sobre o imóvel penhorado, mas manifestaram interesse no julgamento de mérito do recurso (ID 36710166). Posteriormente, os agravantes foram novamente intimados para que se manifestassem sobre a supressão de instância quanto ao pedido para fixar a competência da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho para dispor sobre a venda do imóvel deixado pelo falecido (ID 37064760), tendo se manifestado no sentido de que, tendo o pedido de suspensão do leilão do imóvel se baseado no juízo universal da sucessão, a fixação da competência se trata de pedido implícito. Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, nos autos de origem os agravantes peticionaram requerendo a concessão de tutela de urgência de forma liminar para a suspensão do leilão judicial do imóvel descrito a ser realizado pela 9a Vara do Trabalho de Brasília – DF, com a expedição URGENTE de Ofício ao MM. Juízo da 9a Vara do Trabalho de Brasília-DF (Processo no 0001149-73.2018.5.10.0009), com o objetivo de SUSPENDER o Leilão que ocorrerá na data de 26/05/2022 às 10:00 horas, resguardando o único imóvel do inventário de alienação indevida (ID 123649290). A decisão agravada dispôs: Em atenção ao pedido retro, esclareço que este juízo não possui competência para suspender o leilão na esfera trabalhista, devendo, se o caso, tal pedido ser interposto na própria justiça do trabalho. I. (ID 123874211). No presente recurso, os agravantes pediram a concessão da liminar para suspender a decisão agravada e fixar a competência do Juízo do Inventário para dispor e alienar o único bem do de cujus. E no mérito, a reforma de decisão agravada para, de modo definitivo, fixar a competência da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho para dispor sobre a venda do imóvel deixado pelo falecido. O pedido liminar foi indeferido (ID 35471209). E, conforme afirmado pelos agravantes, o leilão do imóvel foi suspenso pela própria Justiça do Trabalho após verificar a existência de hipoteca sobre o imóvel penhorado (ID 36710166). Por outro lado, o pedido de mérito, no sentido de fixar a competência do Juízo do inventário para decidir sobre o imóvel do falecido, não foi formulado na primeira instância, não havendo que se falar em pedido implícito, senão aqueles previstos no artigo 322, §1o, do Código de Processo Civil – juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência. Não tendo o pedido sido formulado e apreciado na primeira instância, fica vedado o seu exame nessa instância, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. 1.1. A alegação de mácula na cadeia de transmissão de domínio do imóvel dado em permuta pelos apelados não foi arguida em primeira instância, não podendo ser conhecido. 2. O objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. Assim, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1429591, 07043849820218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1421035, 07385502220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022) Ademais, a Justiça do Distrito Federal não pode impor suas decisões à Justiça do Trabalho. Eventual inconformismo com as decisões proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho deve ser objeto de recurso perante o tribunal competente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 13 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator